Tribunal: CARF
Processo: 10680.904558/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904558/2016-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.214 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DCOMP - PROVA
Recorrente
GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, que dava provimento parcial para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem
para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho Decisório, e Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto (Relator), que lhe negava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio
Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação decorrente de pagamento indevido das
contribuições não cumulativas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904558/2016-83
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.214 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904558/2016-83

1.2. O pedido foi indeferido por despacho eletrônico da DRF-BH uma vez que “a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
1.3. A Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade argumenta que
“originalmente, declarou em DACON o valor devido de RS 36.269,90 a titulo de PIS não
cumulativa devida, mas, posteriormente, ao organizar a sua operação reprocessou sua DACON e
identificou o valor devido de RS 6.708,69, o qual lançou como PIS devido, assim gerou o saldo
de recolhimento a maior o valor de RS 29.531,21 em 25/10/2016”, equivoco que pretende
demonstrar com a juntada de cópia da DACON e da DCTF retificadas. Ademais, tece
argumentos acerca do princípio da verdade material, sobre a extinção do débito pela
compensação e sua suspensão no curso do processo administrativo, sobre a vinculação da
DCOMP com a DACON e DCTF e o princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve o indeferimento pois “inexistindo prova da
transmissão da declarações retificadoras e faltando aos autos a comprovação da existência de
pagamento indevido ou a maior, mediante a apresentação da escrituração e dos documentos que
a acobertam, o direito creditório não pode ser admitido”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho argumentando que:
1.5.1. “Conforme entendimento pacificado pela COSIT, vinculante no âmbito da
RFB, a ausência de DCTF retificadora, por si só, não pode obstar o direito
creditório da Recorrente”;
1.5.2. A diferença no saldo das contribuições se deve a desconsideração de
créditos decorrentes de insumos, despesas com energia elétrica e energia térmica,
despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos, despesas com frete
e armazenagem na operação de venda, devoluções de venda e aquisições para
revenda.
1.5.2.1. Para demonstrar o alegado a Recorrente traz aos autos Planilha,
Razão Analítico, Livro Fiscal de Entrada e Razão Contábil.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Inicialmente declaro PRECLUSAS as teses sobre princípio da verdade
material, sobre a extinção do débito pela compensação e sua suspensão no curso do processo
administrativo, sobre a vinculação da DCOMP com a DACON e DCTF e o princípio do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, eis que não ventiladas em sede de
Voluntário.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.214 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904558/2016-83

2.2. Os temas em liça considerados em separado (ÔNUS PROBATÓRIO EM
PEDIDO DE CRÉDITO, FORÇA PROBANTE DE DECLARAÇÕES e CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES) são de vasto conhecimento dos operadores do direito, admitindo o
tratamento em conjunto.
2.2.1. A Recorrente pleiteou crédito das contribuições não cumulativas e teve seu
pedido indeferido por despacho eletrônico posto que o DARF indicado como pagamento a maior
encontrava-se vinculado a outro processo. Intimada desta decisão a Recorrente aponta erro de
cálculo das contribuições, sem indicar qual e traz aos autos como prova DACON e DIPJ, ambas
retificadas. Ao analisar o recurso da Recorrente a DRJ Ribeirão Preto dispõe que DACON e
DIPJ são meras declarações, insuficientes para desconstituir o confessado em DCTF – o que
ocorreria apenas ante a juntada de escrituração acompanhada de documentos que a respaldem.
Em recurso voluntário a Recorrente descreve que deixou de considerar os créditos (de insumos,
despesas com energia elétrica e energia térmica, despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e
equipamentos, despesas com frete e armazenagem na operação de venda, devoluções de venda e
aquisições para revenda) das contribuições não cumulativas ao apura-las, trazendo como prova
do alegado Planilha, Razão Analítico, Livro Fiscal de Entrada e Razão Contábil.
2.2.2. Sem prejuízo dos argumentos dos demais Conselheiros (vencedores no
presente caso), o processo comporta julgamento no estado que se encontra pela divisão dos
encargos probatórios, nos termos legais, e por tal motivo votei pelo desprovimento do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Redator Designado.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Em que pese o como de costume bem fundamentado voto do conselheiro relator,
ouso dele discordar. No presente caso, a Recorrente alega que verificou o equívoco no
preenchimento da DCTF, após a emissão do despacho decisório. Como se sabe esta turma se
manifestou pela possibilidade de aproveitamento de crédito quando a retificação de obrigação
acessória (DCTF, DACON) ocorre após a ciência do despacho decisório. Nesse sentido, o
julgamento de relatoria da i. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, consubstanciado no acórdão
n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF.
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.214 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904558/2016-83

Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por meio de provas
que o débito cobrado deriva de mero erro de preenchimento de DCTF, caberá ao
julgador ir além do simples cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome
da verdade material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido pagamento
nos cofres públicos, não devendo restringir seu convencimento à mera
existência/ausência de retificação da DCTF, sob pena de enriquecimento sem causa da
União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a causa do
erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não demonstrado, de rigor
a glosa.
Nesse cenário imperioso verificar o que dispõe o Parecer Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.As
informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.Não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.Retificada a DCTF depois do
despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da
DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.O
procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.214 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904558/2016-83

da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à
autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.e-processo 11170.720001/2014-42
Como se verifica, é o entendimento desta Turma que a mera retificação das
obrigações acessórias não é suficiente para atestar o direito creditório após a emissão do
despacho decisório. No entanto, a ora recorrente apresenta documentos que buscam comprovar a
vinculação da DCOMP com a DACON e DCT, trazidos ao conhecimento deste colegiado, que
merecem atenção para se perscrutar o direito pleiteado, o que apenas poderá ser feito por meio de
diligência específica para o cumprimento deste desiderato.
Diante do exposto, uma vez afastada a motivação para a negativa do feito em
virtude de entrega de DCTF com erro, deve o presente julgamento ser convertido em diligência
para que a unidade de origem proceda à verificação da validade do crédito tomado pelo sujeito
passivo de acordo com as provas coligidas até o julgamento do presente feito e à confirmação da
existência ou não de créditos em suficiência para a extinção dos débitos em apreço, bem como
para que emita opinião conclusiva, mediante relatório circunstanciado, com as considerações que
julgar necessárias e pertinentes ao caso, oportunizando, em seguida, à contribuinte, o prazo de 30
dias para que apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão
em pauta e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital